Tribunal: TJPA
Processo: 0816575-96.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816575-96.2023.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:

Direito do Consumidor. Cartão de Crédito Consignado. Vício de Consentimento. Falha na Prestação do Serviço. Descontos Indevidos. Nulidade Contratual. Repetição Simples. Dano Moral. Fixação. Rejeição da Preliminar de Dialeticidade. Honorários Advocatícios.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e danos morais, ajuizada por consumidor que alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com RMC. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Validade da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) Falha na prestação do serviço por ausência de informação adequada; (iii) Configuração de danos morais; (iv) Inversão da sucumbência e fixação de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada preliminar de ausência de dialeticidade, por haver impugnação específica aos fundamentos da sentença.

4. Ausência de prova da ciência do consumidor acerca da natureza do contrato. Nulidade da contratação reconhecida.

5. Restituição simples dos valores descontados indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros desde cada evento danoso.

6. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00.

7. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular o contrato, determinar a devolução dos valores descontados e condenar o recorrido em danos morais.
Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a devida informação ao consumidor sobre suas condições essenciais. 2. Configura falha na prestação do serviço a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, impondo ao fornecedor a devolução dos valores e a reparação moral correspondente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1374282/SP; STJ, REsp 1599527/SP; STJ, AgInt no AREsp 1097858/SP; Súmulas 54 e 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0816575-96.2023.8.14.0028; Recorrente: Raimundo Alves dos Santos; Recorrido: Banco Pan S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir do evento danoso, condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A sentença recorrida julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de que o autor anuiu com a contratação, inexistindo prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. A sentença ainda afastou o pedido de indenização por danos morais, por entender que não restou caracterizado dano extrapatrimonial indenizável.

Em suas razões recursais (id 24178719), o recorrente alega: (i) ter havido vício de consentimento, pois não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional; (ii) que houve falha na prestação do serviço, por ausência de informações claras e adequadas; (iii) que a sentença deu ênfase à formalidade documental, ignorando as provas de desvirtuamento da relação contratual; (iv) requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato e a condenação do banco à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id 24178721), o recorrido defende: (i) a inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) a regularidade da contratação, comprovada por documento anexado aos autos; (iii) a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito e lesão à esfera extrapatrimonial do autor; (iv) pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela reforma integral da sentença, diante da configuração de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e da consequente caracterização de dano moral indenizável

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade

O recorrido alegou, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso interposto pelo autor, ora recorrente, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC). Sustenta que o apelante limitou-se a reiterar as alegações iniciais, sem impugnar concretamente os fundamentos da decisão que reconheceu a validade do contrato celebrado.

Todavia,
não merece acolhimento a preliminar suscitada
.

Analisando as razões de apelação, observa-se que o recorrente impugnou expressamente a fundamentação adotada pela sentença ao alegar que não houve informação adequada sobre a natureza do contrato celebrado, insistindo na tese de vício de consentimento e falha na prestação do serviço, fundamentos que lastrearam a improcedência da ação. O apelante sustenta que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional e que foi surpreendido com descontos em formato de cartão de crédito consignado (RMC), sem ciência da dinâmica contratual.

Assim, verifica-se que houve, sim,
impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em especial quanto à validade da contratação e à ausência de falha na prestação de serviço.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Mérito

A controvérsia recursal reside na alegada inexistência de relação jurídica válida referente ao contrato de cartão de crédito consignado supostamente celebrado entre o recorrente e o banco recorrido, bem como na ocorrência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, com consequente pedido de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a ausência de dano moral indenizável. Contudo, após detido exame dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, constata-se que o autor, ora apelante, afirmou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um empréstimo consignado tradicional, desconhecendo a natureza do contrato celebrado.

Nos termos do art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a informação adequada sobre os produtos e serviços, bem como a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor e for ele hipossuficiente.

No caso concreto, o banco recorrido não trouxe aos autos provas robustas da efetiva ciência do autor quanto à peculiaridade do contrato firmado, tampouco da entrega e uso do cartão de crédito. Não há comprovação do envio de faturas mensais, nem demonstrativo de utilização do limite de crédito, evidenciando a falha na prestação do serviço.

O recorrido alega, de forma veemente, jamais ter contratado qualquer modalidade de cartão de crédito com o banco apelante, tampouco ter autorizado o referido desconto, o que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, inverte o ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), impondo à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação.

Contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de contrato válido de cartão de crédito consignado.

Trata-se, portanto, de relação de consumo, regida pelo sistema protetivo consumerista, de modo que se aplica o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A jurisprudência tem sido rigorosa na vedação dessa conduta, reconhecendo sua abusividade e determinando a nulidade dos contratos dessa natureza

.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Ademais, a prática de descontos mensais a título de “pagamento mínimo” da fatura do cartão, sem previsão de prazo final ou amortização efetiva do saldo devedor, tem sido rechaçada pelos Tribunais por gerar dívida infindável e onerosidade excessiva, em violação ao art. 6º, inc. V, do CDC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ou contratação irregular, nos moldes da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Quanto ao
dano moral
, entendo que restou configurado. O consumidor foi induzido a erro, sofreu descontos indevidos por longo período e teve que recorrer ao Judiciário para reaver valores, situação que extrapola o mero dissabor.

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Diante das circunstâncias do caso concreto, reputo adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, e diante da reforma da sentença de improcedência, a parte recorrida,
BANCO PAN S.A.
, deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.

Arbitro os honorários em
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, assim entendido como a soma dos valores a serem restituídos ao autor, acrescidos da indenização por danos morais fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendendo aos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC: (i) grau de zelo do profissional; (ii) lugar de prestação do serviço; (iii) natureza e importância da causa; e (iv) trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Não há honorários recursais, por se tratar de provimento integral do apelo do autor, conforme entendimento do STJ sob o rito do art. 1.036 do CPC (Tema 1.059).

Dispositivo

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de
REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros moratórios a partir do evento danoso, além da condenação do recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2025